Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749230-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLAMES LUIZ MOURA ROLIM EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal requerida com o objetivo de determinar ao BRB que suspenda os descontos de empréstimos na sua conta corrente e devolva os valores indevidamente descontados. O embargante alega, em síntese, que houve omissão: 1) quanto ao fato de que o contrato é, sim, de empréstimo consignado e os descontos deveriam ser em contracheque, e não em conta salário; 2) quanto à impossibilidade de desconto integral do salário depositado em conta. Sem razão o embargante. Não vislumbro as omissões apontadas, uma vez que, ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, considerei que, se o embargante autorizou o desconto de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes. No caso, conforme Cláusula Décima Segunda do contrato firmado (ID 75433337 do processo originário), é possível que a instituição financeira desconte o valor das parcelas do empréstimo consignado na conta do embargante, caso estas não sejam descontadas em folha. Por sua vez, o desconto da integralidade do salário do embargante não viola a dignidade da pessoa humana, uma vez que ele concordou com os termos dessa contratação. O embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator